Tribunal: TJMT
Processo: 1006626-19.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006626-19.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.871.926/0001-39 (RECORRENTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 38.075.419/0001-85 (RECORRENTE), ELIANE BIANCHINI - CPF: 006.773.141-40 (RECORRIDO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1006626-19.2025.8.11.0015
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.

Recorrido: ELIANE BIANCHINI
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando empresa do ramo de veículos a transferir para seu nome ou de terceiro a propriedade de veículo vendido pela autora, sob pena de multa diária, e ao pagamento de indenização por danos morais. As recorrentes alegam cerceamento de defesa, inexistência de negócio jurídico, impossibilidade material de transferência, ausência de dano moral e direito ao ressarcimento de valores pagos a título de licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se ficou comprovada a relação jurídica de compra e venda do veículo entre as partes; (iii) determinar se subsiste a obrigação de regularizar a transferência do veículo; e (iv) definir se a ausência de transferência configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado é admissível nos Juizados Especiais quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

As conversas via WhatsApp demonstram o reconhecimento da situação pelas prepostas das recorrentes, inclusive quanto à venda do veículo a terceiro, à tentativa de localização do comprador atual e à entrega do recibo à garagem para a qual o bem foi repassado.

O pagamento dos débitos de licenciamento pelas recorrentes é incompatível com a tese de inexistência de relação jurídica com o veículo.

A ausência de contrato escrito não invalida a compra e venda de veículo usado, pois a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo exigência legal expressa.

A alegação de alienação fiduciária não afasta a responsabilidade das recorrentes, especialmente porque o extrato do DETRAN/MT indicou inexistência de gravame em consulta realizada em novembro de 2025.

A ausência de localização do veículo não exime as recorrentes da responsabilidade pela situação criada, sendo adequada a expedição de ofício ao DETRAN/MT para anotação da comunicação de venda e desvinculação do nome da autora do registro do veículo.

O dano moral não se configura quando inexiste comprovação de inscrição em dívida ativa, restrição à habilitação, pontuação indevida, cobrança judicial ou outro desdobramento concreto capaz de atingir direito da personalidade.

O antigo proprietário tem o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, e a omissão da autora contribuiu para a permanência da situação.

O pedido contraposto de ressarcimento dos valores pagos a título de licenciamento não procede, pois o pagamento foi realizado voluntariamente pelas rés em razão de débitos decorrentes da ausência de transferência do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é cabível nos Juizados Especiais quando a prova documental é suficiente para o julgamento da controvérsia.

A compra e venda de veículo usado pode ser comprovada por elementos documentais diversos do contrato escrito, inclusive por conversas mantidas entre as partes e por condutas incompatíveis com a negativa do negócio.

A empresa adquirente de veículo responde pela regularização da transferência quando comprovado que recebeu o bem e o repassou a terceiro sem providenciar a alteração registral.

A ausência de transferência de veículo, sem comprovação de restrição concreta, inscrição em dívida ativa, pontuação indevida, cobrança judicial ou efetiva violação a direito da personalidade, não gera dano moral indenizável.

O pagamento voluntário de débitos de licenciamento pela adquirente, decorrentes da ausência de transferência do veículo, não gera direito de ressarcimento contra a antiga proprietária.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107, 389 e 406; CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1001330-70.2023.8.11.0052, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 14.10.2025, pub. DJE 14.10.2025; TJMT, RAC nº 56214/2010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.08.2010; TJMG, Apelação Cível nº 1.0476.16.000839-9/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 28.08.2018, pub. 31.08.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente :

“CONDENAR a ré DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA a proceder à transferência da propriedade do veículo VW/GOL, placa DDS7552, para seu nome ou de terceiro, no prazo de até 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00.

Concomitantemente, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção pelo IPCA (CC, art. 389) a partir desta data e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação.”

Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a produção de prova testemunhal expressamente requerida. No mérito, alegam que as conversas via WhatsApp não comprovam a existência de negócio jurídico, que a autora não apresentou contrato de compra e venda, recibo ou qualquer outro documento formal, que a alienação fiduciária registrada em 2010 impediria a transferência, que o veículo não está em sua posse e não tem localização conhecida, tornando materialmente impossível o cumprimento da obrigação de fazer, e que não há dano moral configurado, pois a autora também contribuiu para a situação ao não comunicar a venda ao DETRAN e ao não providenciar a baixa da alienação fiduciária. Requerem, ainda, o afastamento da multa diária e a procedência do pedido contraposto de ressarcimento dos R$ 749,34.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que a sentença está corretamente fundamentada, que as conversas via WhatsApp demonstram o reconhecimento da situação pelas próprias prepostas da empresa, que o julgamento antecipado foi adequado por se tratar de matéria documental, que a impossibilidade de cumprimento da obrigação decorre da própria negligência das recorrentes, e que o dano moral está configurado diante da situação vivenciada por aproximadamente 15 anos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a autora alegou ter vendido, por volta do ano de 2011, o veículo VW/GOL 16V PLUS, ano/modelo 2001/2001, placa DDS7552, cor prata, chassi 9BWCA05X31P096348, RENAVAM 759197180, à empresa recorrente, entregando o recibo de transferência assinado em branco, sem que a regularização junto ao DETRAN/MT fosse providenciada.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. Nos Juizados Especiais, o julgamento antecipado é admissível quando os documentos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial. No caso, a prova testemunhal pretendida pelas recorrentes destinava-se, em essência, a demonstrar a inexistência do negócio jurídico, questão suficientemente esclarecida pelas provas documentais, especialmente pelas conversas via WhatsApp juntadas aos autos.

No mérito, a controvérsia consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes, a possibilidade de transferência do veículo e a configuração de dano moral indenizável.

A ausência de transferência do veículo restou suficientemente comprovada por meio das conversas via WhatsApp, nas quais prepostas das recorrentes reconheceram a existência da situação, informaram que o veículo havia sido vendido a terceiro, indicaram que estavam tentando localizar o comprador atual e admitiram que o recibo reconhecido havia sido entregue à garagem para a qual o bem foi repassado, sem que a transferência fosse regularizada.

Além disso, as recorrentes efetuaram o pagamento dos débitos de licenciamento do veículo, no valor de R$ 749,34, conduta incompatível com a tese de absoluta inexistência de relação com o bem. Não se mostra razoável admitir que empresa do ramo de compra e venda de veículos pague débitos de automóvel que afirma jamais ter adquirido, apenas por mera cortesia.

A ausência de contrato escrito não afasta a existência do negócio jurídico, pois, nos termos do art. 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir. A compra e venda de veículo usado não exige, para sua validade, forma escrita específica.

A alegação de alienação fiduciária em nome de terceiro também não afasta a responsabilidade das recorrentes, pois o extrato do DETRAN/MT indica que, em consulta realizada em novembro de 2025, o veículo constava “sem gravame” no campo de restrição à venda. De todo modo, eventual pendência deveria ter sido verificada pelas próprias recorrentes ao adquirirem e repassarem o veículo.

Desse modo, a obrigação de fazer deve ser mantida, uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes e a responsabilidade das recorrentes pela adoção das providências necessárias à regularização do registro do veículo.

Quanto à alegada impossibilidade material de transferência, é certo que a regularização perante o DETRAN/MT pode depender de vistoria do bem e assinatura dos documentos pertinentes. Contudo, a ausência de localização do veículo não exime as recorrentes da responsabilidade pela situação criada. Nesses casos, mostra-se adequada a expedição de ofício ao DETRAN/MT para anotação da comunicação de venda e desvinculação do nome da autora do registro do veículo, providência apta a produzir resultado prático equivalente.

No tocante aos danos morais, a sentença comporta reforma. Embora censurável a conduta das recorrentes, não se verifica, no caso concreto, dano moral indenizável. Para sua configuração, é necessário que a situação ultrapasse o mero aborrecimento e atinja efetivamente a dignidade, a honra ou a integridade psíquica da parte.

No caso dos autos, os débitos de licenciamento foram integralmente pagos pelas próprias recorrentes antes da sentença, inexistindo desembolso pela autora. Também não há comprovação de inscrição em dívida ativa, restrição à habilitação, pontuação indevida, cobrança judicial ou outro desdobramento concreto capaz de demonstrar efetivo abalo moral.

Ademais, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao antigo proprietário comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, no prazo legal, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Assim, a própria autora contribuiu para a permanência da situação ao não comunicar a alienação ao DETRAN/MT nem adotar providências mais céleres ao longo dos anos.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem entendido que, na ausência de comprovação da regular comunicação de venda ao DETRAN, não há como afastar a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos incidentes sobre o veículo, incluindo multas e encargos:

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS DE MULTAS E ENCARGOS.
VENDA DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PEDIDOS DE BLOQUEIO E BAIXA INDEFERIDOS
. HONORÁRIOS DA DEFENSORA DATIVA FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

Tese de julgamento:

1. O antigo proprietário de veículo que não comprova a tradição do bem nem a comunicação da venda ao órgão de trânsito permanece responsável solidariamente por multas e encargos.

2. O bloqueio de circulação ou baixa de veículo depende de prova da alienação e da comunicação ao DETRAN, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

3. É devida a fixação de honorários à defensora dativa que atuou no processo, devendo o Estado arcar com a verba devida a título de assistência judiciária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 123, §1º, e 134; CC, arts. 1.226 e 1.267; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 56214/2010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.08.2010. (N.U 1001330-70.2023.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).”

No mesmo sentido, já se decidiu que os infortúnios decorrentes da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, quando atribuíveis à omissão do próprio vendedor, afastam o nexo causal necessário à responsabilização do comprador por danos morais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REGISTRO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.

I - Nos termos do art. 134 do CTB, cabe ao vendedor do veículo, antigo proprietário, providenciar a comunicação ao DETRAN sobre a alienação ocorrida.

II - Se não é o autor quem consta como último proprietário do bem, e inexiste notícia de sua venda feita ao réu, não há como exigir deste que providencie a transferência da motocicleta para o seu nome.

III - Considerando-se que os infortúnios que o autor afirma ter sofrido decorreram de sua própria desídia/omissão, tem-se por excluído o nexo causal, por culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilização do réu/comprador e sua consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”

(TJMG, Apelação Cível nº 1.0476.16.000839-9/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, julgamento em 28/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

Assim, embora reconhecida a responsabilidade da recorrente pela ausência de transferência do veículo, não há elementos suficientes para manter a condenação por danos morais, especialmente porque os prejuízos materiais foram quitados, não houve comprovação de restrição concreta à autora e também se verifica omissão da própria vendedora quanto à comunicação da alienação ao DETRAN/MT.

O pedido contraposto de ressarcimento dos R$ 749,34 pagos pelas recorrentes a título de licenciamento também não merece acolhimento. O pagamento foi realizado voluntariamente pelas rés, em razão de débitos lançados em nome da autora por situação criada pela ausência de transferência do veículo. Não há enriquecimento sem causa, mas apenas cumprimento de obrigação decorrente da responsabilidade assumida pelas próprias recorrentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026